Tribunal: TJMT
Processo: 1035333-76.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1035333-76.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), WALYSON ROSA DA SILVA COSTA - CPF: 063.180.211-83 (PACIENTE), juiz de direito da 3° vara criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIELLY COSTA CANDIDO - CPF: 097.633.101-21 (INTERESSADO), NOAMY FERREIRA COREZOMAE - CPF: 060.751.471-01 (INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO ENVOLVENDO ADOLESCENTE. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente à conta da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação ao narcotráfico e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a necessidade da manutenção da prisão preventiva, bem como a possibilidade de sua substituição por providências acautelatórias menos gravosas.

III. Razões de decidir

3. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

4. Reveste-se de idoneidade a imposição da medida segregatícia a bem da ordem pública em vista da expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos em posse do paciente e das corrés, somada à apreensão de material bélico de uso restrito, bem como ao envolvimento de adolescente, além do risco concreto de reiteração delitiva extraído de seus desfavoráveis registros criminais; circunstâncias a justificar, com esteio no pacífico entendimento jurisprudencial pátrio, a imprescindibilidade da custódia cautelar. Precedentes.

5. Predicados pessoais favoráveis não elidem o risco concreto à ordem pública, conforme pacífico entendimento jurisprudencial.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “A prisão preventiva é cabível e justificada quando evidenciada a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, com arrimo nas circunstâncias do caso e nos registros criminais desfavoráveis ostentados pelo beneficiário da ordem”.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 313.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg no HC n. 843.157/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 18/9/2023
; TJMT, Enunciado n. 25 da TCCR/TJMT.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1035333-76.2024.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE BARRA DO BUGRES

IMPETRANTE:

Dr. WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL

PACIENTE:

WALYSON ROSA DA SILVA COSTA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar a prisão preventiva
do beneficiário desta ordem, no interesse da Ação Penal n. 1003757-41.2024.8.11.0008 (PJe), em que denunciado pela prática, em tese, dos crimes tipificados pelos
arts. 33,
caput
e 35 c/c art. 40, VI, todos da Lei n. 11.343/06
, e pelo
art. 16 da Lei n. 10.826/03
, na forma do art. 69 do Código Penal.

Dessume-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito em
17/10/2024
,

pela suposta prática dos crimes supramencionados, vindo o d. juízo
a quo
, em sede de audiência de custódia, a converter o recolhimento em prisão preventiva.

Nesse cenário, aduz o d. causídico a ocorrência de
coação ilegal
, sob o argumento de
inexistência dos pressupostos e requisitos da prisão preventiva
, tratando-se, na intelecção do impetrante, de decisão proferida
à míngua de fundamentação adequada
, com esteio tão somente na
gravidade em abstrato
dos delitos supostamente perpetrados pelo paciente, que ostenta, ademais,
predicados pessoais favoráveis
, cenário em que se sustenta, nesses termos, a
suficiência das providências acautelatórias mais brandas.

Com arrimo nessas assertivas, postula-se a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

concedida a liberdade ao paciente
, sem prejuízo da aplicação de
medidas cautelares diversas do cárcere
, dentre elas o monitoramento eletrônico, se necessário.

No
mérito
, requer-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação de ID 257861155 e ss.

Indeferida
a liminar pleiteada (ID
258236174
), foram solicitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, que as prestou por meio do documento digital de ID 259712090.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 261866799).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
WALYSON ROSA DA SILVA COSTA,
Naomy Ferreira Corezomae
e
Gabrielly Costa Cândido
foram presos em flagrante delito em
17/10/2024
,
pela suposta prática, no caso do paciente,
dos crimes tipificados pelos
arts. 33,
caput
e 35 da Lei n. 11.343/06
; pelo
art. 12 da Lei n. 10.826/03
; e pelo
art. 244-B da Lei n. 8.069/90.

Por clareza, consigno que, findas as investigações, o i. órgão ministerial ofertou
denúncia
em face dos três, dando o paciente como incurso nas sanções do
art. 33,
caput
e do art. 35 c/c art. 40, VI, todos da Lei n. 11.343/06
, bem como
do art. 16 da Lei n. 10.826/2003
, em concurso material de crimes.

Colhe-se da exordial acusatória que, até o dia
17/10/2024
, por volta das 16h00min,
em residência particular localizada na Rua das Oliveiras, n. 113, Bairro Jardim Alvorecer, no Município de Barra do Bugres/MT, os denunciados
WALYSON
,
Naomy
e
Gabrielly
, acompanhados do adolescente
Carlos Gabriel Ribeiro dos Santos
, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas,
associaram-se em 4 (quatro) pessoas para o fim de praticar o comércio de entorpecentes
; além disso, na data,
tinham em depósito, guardavam, vendiam e entregavam a consumo, substâncias entorpecentes
, consistentes em 02 (duas) porções grandes de pasta base de cocaína, com massa bruta de 921,86 g; 20 (vinte) porções de cocaína, com massa bruta de 19,91 g; 12 (doze) porções de maconha, com massa bruta de 871,40 g; 20 (vinte) porções de maconha, com massa bruta de 101,50 g; e 22 (vinte e dois) tabletes de maconha, com massa bruta de 17,250 Kg, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar,
WALYSON
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta,
portava, tinha em depósito e mantinha sob sua guarda arma de fogo e munições de uso restrito
, consistentes em 01 (um) revólver calibre .38 e 06 (seis) munições calibre .38, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Conforme contextualizado pelo
parquet
, na data e local dos fatos, uma equipe de policiais civis monitorava a residência quando
Naomy

e
Gabrielly

foram vistas em constante movimentação, entrando e saindo da casa em uma motocicleta.

Realizada a abordagem de
Gabrielly
, foi encontrada, em sua posse, 01 (uma) porção grande de substância análoga à maconha. Efetuado o flagrante, os policiais se dirigiram a
Naomy
, que lhes informou que, em sua casa, haveria mais entorpecentes. Em sequência, os agentes se deslocaram até o interior do imóvel, onde, em busca residencial, foram apreendidos 22 (vinte e dois) tabletes de substância análoga à maconha e 01 (um) tablete de substância análoga à pasta base de cocaína.

Dando continuidade às diligências, os policiais retornaram à casa monitorada, oportunidade em que visualizaram dois indivíduos embalando entorpecentes na área externa do local. Ao abordá-los, os policiais identificaram
WALYSON
e o adolescente
Carlos Gabriel
, vindo a apreender, com eles, 20 (vinte) porções de substância análoga a cocaína; 12 (doze) porções de substância análoga a maconha; 20 (vinte) porções de substância análoga a maconha; e 01 (um) tablete de substância análoga a pasta base de cocaína.

Ademais, em buscas, foram encontrados, enterrados no terreno da casa, 01 (um) revólver calibre .38 e 06 (seis) munições calibre .38.

Em sede de audiência de custódia, o paciente
WALYSON
, assim como as corrés,

tiveram a prisão em flagrante homologada e
convertida em preventiva
, contexto em que se insurge o d. causídico impetrante, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que os crimes que lhe estão sendo imputados [
tráfico de drogas, associação para o narcotráfico e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito
] são dolosos e punidos com reclusão, cujas penas máximas em abstrato
superam o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem o caderno processual, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Em especial, destaco o teor do Boletim de Ocorrência n.

2024.318271; dos depoimentos dos policiais que atuaram no caso; do Auto de Apreensão n. 2024.16.495833; e do Laudo Pericial n. 551.3.10.9185.2024.207598-A01, referente ao exame toxicológico das substâncias apreendidas, que revelou se tratar os entorpecentes, no total, de
02 (duas) porções
de
cocaína
, com massa bruta de
921,86 g
(novecentos e vinte e um gramas e oitenta e seis centigramas);
20 (vinte) porções
de
cocaína
, com massa bruta de
19,91 g
(dezenove gramas e noventa e um centigramas);
12 (doze) porções
de
maconha
, com massa bruta de
871,40 g
(oitocentos e setenta e um gramas e quarenta centigramas);
20 (vinte) porções
de
maconha
, com massa bruta de
101,50 g
(cento e um gramas e cinquenta centigramas); e
22 (vinte e dois) tabletes
de
maconha
, com massa bruta de
17,250 Kg
(dezessete quilos e duzentos e cinquenta gramas).

Nesse cenário, considero
imperioso sublinhar que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita ora eleita
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Ademais, conquanto os acusados tenham exercido o direito constitucional ao silêncio perante a d. autoridade policial, não pode ser ignorado o teor das declarações prestadas pelo adolescente
Carlos Gabriel
, as quais
apontam para o envolvimento do paciente com os delitos sob apuração
. Confira-se excerto de seu depoimento,
in verbis
:

“[...] que chegou nesta cidade no dia 14.10.24, por volta das 19:00 horas, vindo da cidade de Tangará da serra, em companhia de seu amigo ALYSON e
aqui ficariam responsável em distribuir drogas
(pasta base de cocaína e maconha); QUE aqui nesta cidade
o declarante foi até à uma residência que já havia sido alugada pela facção Comando Vermelho e lá iriam montar uma "lojinha", ou seja, um ponto de venda de drogas
; QUE o declarante não sabe dizer quem foi a pessoa que alugou a residência onde iriam montar a "lojinha"; QUE o declarante alega que não sabe dizer quem foi que levou a droga apreendida até a residência onde foi apreendido pelos Policiais Civis; QUE o declarante alega
conhece somente GABRIELE e foi a mesma que levou uma sacola contendo uma certa quantia de drogas (maconha e pasta base de cocaína)
; QUE
foi uma pessoa conhecida por "CHUCRO", preso em Cuiabá que avisou o declarante e seu amigo que GABRIELE iria levar a droga até a residência onde estavam
; QUE já faz quatro meses que o declarante trafica drogas em Tangará da Serra e aqui nesta cidade e já foi apreendido por três vezes;
QUE a arma apreendida é de propriedade WALYSON, tendo alguém dito que era preciso estarem armados para se defenderem dos faccionados no PCC
.”

(ID 257861157 – Págs. 36-37). — Destaquei.

Não é demais sublinhar, outrossim, que
WALYSON
foi avistado pelos policiais que diligenciaram na ocorrência
enquanto embalava porções de entorpecentes,
consoante se vê do relato prestado pelo investigador de polícia
Adilson Martins Ojeda Klipel
(ID 257861157 – Págs. 30-31).

De outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que, no momento de conversão da prisão em flagrante em preventiva, o d. juízo
singular
justificou adequadamente, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
acautelar a ordem pública
.

Por clareza, colaciono excerto da decisão vergastada:

“[...] Não se pode olvidar, que
o conceito de ordem pública abrange não só a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas também, o acautelamento social diante da repercussão negativa e do estado de insegurança, de intranquilidade e de impunidade efetivamente causados com a prática do delito, notadamente porque o crime de tráfico de substância entorpecente constitui grave ameaça à saúde públic
a.

[...] Portanto,
restou patente a presença do fumus comissi delicti
, externado pela comprovação da materialidade e pelos indícios da autoria,
bem como a necessidade de garantia da ordem pública (periculum libertatis), consubstanciada pela GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO, da reprovabilidade da conduta criminosa, da repercussão na sociedade, a qual se encontra seriamente abalada com a prática reiterada desses delitos
.

[...] Saliento, ainda, que
predicados pessoais favoráveis ostentados pelos flagrados não tem o condão de elidir a segregação, em face do que estabelece o art. 312 do CPP, cuja essência é a proteção da sociedade, objetivo prioritário do Estado Democrático
”.

(Decisão de ID 257861155). — Destaquei.

Com efeito, quanto à imprescindibilidade da prisão preventiva com vistas à
garantia da ordem pública
, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
adequadamente fundamentada
a segregação cautelar quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada,
exatamente como no caso dos autos
(
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Cuida-se de hipótese em que, consoante se extrai dos autos, policiais civis, que já monitoravam a residência da corré
Naomy
, flagraram-na na companhia de
Gabrielly
, na prática de atividades voltadas à
narcotraficância
, razão pela qual, logo em seguida, tiveram início a abordagem de
Naomy
e as buscas residenciais.

Nesse cenário,
WALYSON
foi avistado pela equipe policial enquanto, na companhia do adolescente
Carlos
,
embalava porções de entorpecentes
, tendo sido, ainda, encontrado um
armamento de uso restrito
no interior do imóvel, enterrado no quintal, o qual seria, em tese, de propriedade do paciente.

Assim, conforme se vê do Auto de Apreensão n. 2024.16.495833, em cotejo com os dados contidos no Laudo Pericial n. 551.3.10.9185.2024.207598-A01, além de
expressiva quantidade de entorpecentes

—
02 (duas) porções
de
cocaína
, com massa bruta de
921,86 g
(novecentos e vinte e um gramas e oitenta e seis centigramas);
20 (vinte) porções
de
cocaína
, com massa bruta de
19,91 g
(dezenove gramas e noventa e um centigramas);
12 (doze) porções
de
maconha
, com massa bruta de
871,40 g
(oitocentos e setenta e um gramas e quarenta centigramas);
20 (vinte) porções
de
maconha
, com massa bruta de
101,50 g
(cento e um gramas e cinquenta centigramas); e
22 (vinte e dois) tabletes
de
maconha
, com massa bruta de
17,250 Kg
(dezessete quilos e duzentos e cinquenta gramas) —, foram também apreendidos pelos policiais,
01 (um) revólver calibre .38 e 06 (seis) munições calibre .38
, enterrados no quintal do imóvel;
01 (um) rolo de plástico-filme
;
04 (quatro) rádios telecomunicadores
;
02 (duas) latas de tinta
spray
,
de cor vermelha;
01 (uma) balança de precisão
;
01 (uma) folha de caderno
, contendo
anotações relacionadas à mercancia de entorpecentes
; e diversos
aparelhos celulares
, circunstâncias que demonstram a existência de
risco concreto à ordem pública
e, por consequência,
fundamentam a imposição da medida segregatícia.

Os
Tribunais Superiores não divergem acerca da imprescindibilidade da prisão preventiva em hipóteses correlatas às dos autos, já tendo o c. Superior Tribunal de Justiça pacificado seu entendimento de que “
são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente
” (AgRg no HC n. 725.170/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 11/4/2022).

Em idêntico sentido, esta eg. Corte de Justiça estadual já pacificou o entendimento de que “
a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
” (Enunciado n. 25 da TCCR/TJMT).

Não bastasse, é pacífico o entendimento do eg. Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “
[...]
a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva
” (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe de 20/2/2009). — Destaquei.

Aliás, em conformidade com o Pretório Excelso, o c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu reiteradas vezes que, em casos correlatos ao dos autos, “
[...]
a prisão preventiva é justificada pela necessidade de interromper a atuação de organização criminosa, sendo inviável a aplicação de medidas cautelares diversas
” (RHC n. 200.836/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 28/10/2024) — Destaquei.

Não bastasse, verte dos autos e dos sistemas eletrônicos postos à disposição do Poder Judiciário que
WALYSON
ostenta
desfavoráveis registros criminais
, uma vez que responde ao PEP n. 2000272-69.2024.811.0055, decorrente de condenação exarada nos autos da Ação Penal n. 1011054-89.2023.8.11.0055, pela prática dos crimes tipificados pelo
art. 311,
caput
, do Código Penal
, bem como pelo
art. 14 da Lei n. 10.826/03.

De se acrescer, ainda, que o paciente foi recentemente
condenado
, em primeira instância, pela prática dos crimes tipificados pelo
art.

155, §4o, IV, do Código Penal
,
e
art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente
, nos autos da Ação Penal n. 1000739-65.2024.8.11.0055.

Trata-se de circunstâncias que
corroboram
o
periculum libertatis
já constatado, a atrair a pacífica jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, conforme a qual “
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
” (AgRg no HC n. 843.157/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 18/9/2023).

Nesse cenário, entendo que agiu acertadamente o juízo
a quo
ao reconhecer a existência de
risco concreto à ordem pública
, evidenciado pela aparente periculosidade social do paciente, a justificar, neste momento processual, a manutenção da prisão cautelar.

Consequentemente, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, §6o, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta a prefacial do
writ
, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015 do e. TJMT).

CONCLUSÃO:

Diante do exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
WALYSON ROSA DA SILVA COSTA
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025